Tribunal: TJBA
Processo: 8081339-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081339-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES e outros Advogado(s): OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS (120,97G DE MACONHA E 222,89G DE COCAÍNA). APREENSÃO DE PETRECHOS PARA O TRÁFICO (BALANÇAS DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALAGEM). INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA VIA ESTREITA DO WRIT ACERCA DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrado na posse de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, além de balanças de precisão. 2. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) aferir se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de droga e apreensão de petrechos, justifica a segregação para garantia da ordem pública; (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do agente são suficientes para revogar a custódia; e (iv) determinar se a manutenção da prisão viola o princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A prisão preventiva, embora medida excepcional, justifica-se quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a sua real necessidade, não se vislumbrando ilegalidade quando a decisão aponta fatos que extrapolam a gravidade inerente ao tipo penal. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somada à localização de petrechos para o tráfico, como balanças de precisão, constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, pois indica que a atividade criminosa não era meramente ocasional e revela a periculosidade acentuada do agente, bem como o risco real de reiteração delitiva. 6. As condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade e bons antecedentes, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes outros elementos que recomendem a medida extrema, como na hipótese dos autos. 7. A análise sobre o regime prisional a ser eventualmente fixado em caso de condenação demanda exame aprofundado de provas, inviável na via estreita do Habeas Corpus, o que afasta a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, mormente quando a custódia se justifica pela periculosidade concreta do agente. 8. A discussão acerca da aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) confunde-se com o mérito da causa e exige dilação probatória, sendo, portanto, incompatível com o rito célere do mandamus. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, denegado. Tese de julgamento: 1. A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública é legítima quando amparada na gravidade concreta do crime de tráfico, demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como pela apreensão de petrechos que indicam a habitualidade delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem, isoladamente, o direito à liberdade provisória, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não prospera em sede de Habeas Corpus, pois a aferição da pena e do regime de cumprimento cabíveis depende da instrução processual e da análise de mérito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/03/2025; STJ, AgRg no HC 958134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081339-53.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES e como paciente, VANDERSON CARVALHO MARQUES. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .